Tribunal: TJPA
Processo: 0000023-02.2014.8.14.0062
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 121, Â§2Âº, INC. II E 211 C/C 69 TODOS DO CP. ANULAÃÃO DA SENTENÃA CONDENATÃRIA POR TER SIDO CONTRÃRIA ÃS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÃNCIA. DECISÃO DOS JURADOS QUE ENCONTRA FUNDAMENTO NOS ELEMENTOS DE COGNIÃÃO PRODUZIDOS EM JUÃZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. As provas produzidas sob o crivo do contraditÃ3rio fornecem duas versÃμes sobre o fato: a primeira, que o recorrente nÃ£o realizou os disparos que ceifaram a vida da vÃtima e a segunda, que demonstra o seu envolvimento no fato. Portanto, a decisÃ£o dos jurados nÃ£o pode ser anulada, uma vez que encontra amparo nos elementos de cogniÃ§Ã£o colhidos em juÃzo, bem como o princÃpio da soberania dos veredictos.2. Recurso conhecido e improvido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0000023-02.2014.8.14.0062
APELANTE: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.
REVISOR: DESMEBARGADOR MILTON NOBRE
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 121, §2º, INC. II E 211 C/C 69 TODOS DO CP. ANULAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR TER SIDO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS QUE ENCONTRA FUNDAMENTO NOS ELEMENTOS DE COGNIÇÃO PRODUZIDOS EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

As provas produzidas sob o crivo do contraditório fornecem duas versões sobre o fato: a primeira, que o recorrente não realizou os disparos que ceifaram a vida da vítima e a segunda, que demonstra o seu envolvimento no fato. Portanto, a decisão dos jurados não pode ser anulada, uma vez que encontra amparo nos elementos de cognição colhidos em juízo, bem como o princípio da soberania dos veredictos.
2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

Belém. (PA), 27 de abril de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 11 (onze) dias multa, pela prática dos crimes dos arts. 121, §2º, inc. II e 211 c/c 69, todos do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua anulação.

O apelante alega que a decisão dos jurados foi contrária às provas dos autos, uma vez que não existem elementos de cognição demonstrando de que cometeu o crime, pois quem teria realizado os disparos de arma de fogo contra a vítima foi Adriana Maria de Souza, sua companheira.

Pede a anulação do édito condenatório, a fim de ser submetido a novo julgamento.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, aduzindo que as provas produzidas no processo permitem sustentar a sentença condenatória.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 21/11/2013, na Zona Rural do Município de Tucumã, o recorrente foi reclamar com a vítima Erci Aparecido da Silva, em razão do gado pertencente ao ofendido ter invadido o seu pasto. Ato contínuo, ambos discutiram e o recorrente desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima que lhe atingiram a cabeça e o tórax, lhe causando o óbito.

Posteriormente, a denúncia foi aditada para incluir Adriana Maria de Souza no pólo passivo da demanda, bem como os crimes do art. 211 e 347 do CP, pois os acusados jogaram o corpo do ofendido de uma ponte e lavaram o local do crime, para dificultar a coleta da prova. O aditamento foi recebido (fls. 220 - Vol. II). Todavia, o processo foi desmembrado quanto à corré, diante da circunstância de se encontrar em lugar incerto e não sabido (fls. 275 - Vol. II).

DA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

O apelante sustenta que não existem provas de que cometeu o crime, pois quem teria realizado os disparos de arma de fogo na vítima teria sido Adriana Maria de Souza, sua companheira.

Com efeito, o apelante, quando interrogado em juízo (fls. 294/295 - Vol. II) e no Tribunal do Júri (depoimento gravado em mídia juntada aos autos às fls. 543 - Vol. II), afirmou que Adriana Maria de Souza foi quem atirou na vítima.

Por sua vez, quando ouvida em juízo, ainda na condição de testemunha, Adriana Maria de Souza assumiu a autoria do homicídio (fls. 165 - Vol. I).

Por outro lado, a testemunha Sônia Maria de Souza, quando prestou declarações na instrução processual, afirmou que Carlos falou que teria sido o autor dos disparos junto com Adriana, bem como esta assumiu a autoria do homicídio (fls. 162 - Vol. I).

A testemunha Gildeone Brito dos Santos, ao prestar declarações em juízo disse que todos os que estavam no local do crime falavam uma coisa só, que o autor do fato seria Carlinhos (fls. 164 - Vol. I).

Ademais, o recorrente, quando interrogado em juízo (fls. 294/295 - Vol. II) assumiu que jogou o corpo do ofendido de uma ponte.

Como se observa, as provas produzidas sob o crivo do contraditório fornecem duas versões sobre o fato: a primeira, que o recorrente não realizou os disparos que ceifaram a vida da vítima e a segunda, que demonstra o seu envolvimento no fato. Portanto, a decisão dos jurados não pode ser anulada, uma vez que encontra amparo nos elementos de cognição colhidos em juízo, bem como no princípio da soberania dos veredictos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de abril de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator